Tribunal: STF
Processo: AR 890
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-05
Data de publicação: 1979-12-05

Ementa:
- LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA FIGURAR,  COMO RE, NA
AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DENEGATORIO
DO MANDADO DE SEGURANÇA, IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO POR
MAGISTRADO DO DISTRITO FEDERAL. - INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 400 A
INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. - A PARTIR DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 3, DE 1961, A ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL DESVINCULOU-SE DOS PRINCÍPIOS DA RIGIDEZ TEMPORARIA E DA
DEPENDÊNCIA DE PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - ESSA ORIENTAÇÃO
CONSULTA AO POSICIONAMENTO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO DISTRITO FEDERAL, NITIDAMENTE INFERIOR AO CONGRESSO NACIONAL E
AO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
- 'JUDICIUM RESCINDENS' QUE BASTA, NÃO SE FAZENDO MISTER A
PROVOCAÇÃO DE OUTRO JUÍZO. - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.